Tribunal: TJDFT
Processo: 0704982-29.2023.8.07.0005
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. COBRANÇA INDEVIDA DE DÍVIDA E IRREGULAR INSCRIÇÃO DE DADOS DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO CONSUMIDOR. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MECANISMO INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO. CONDIÇÃO DE HIPÓSSUFICIÊNCIA TÉCNICA , ECONÔMICA OU INFORMACIONAL NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Incumbe ao autor fazer prova das alegações de fato que aduz como causa de pedir de sua pretensão indenizatória. No caso concreto, a parte autora não se desincumbiu de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, uma vez que não apresentou provas da cobrança indevida e da ocorrência de inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes. Ônus não atendido pela parte autora (art. 373, I, do CPC).
2. Inaplicável à hipótese a inversão do ônus da prova, uma vez que a narrativa inicial não indica estar o consumidor em posição de hipossuficiência técnica, econômica ou informacional. Antes, sob sua esfera de poder está fazer prova da alegada prática de cobrança indevida e de irregular inscrição de seus dados em cadastro de maus pagadores. Não apresentados, ademais, quaisquer elementos de convicção indicativos da verossimilhança das alegações deduzidas na peça vestibular, tem-se configurada situação processual que afasta a incidência da regra posta no inciso VIII do art. 6o do Código de Processo Civil.
3. Ilícito civil não demonstrado. Dano moral não configurado. Dever de indenizar inexistente.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.